Tribunal: TJBA
Processo: 0109629-42.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0109629-42.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Insbot Instituto Baiano de Ortopedia e Traumatologia Ltda

Advogado(s)
:
GUTEMBERG BARROS CAVALCANTI, REGINALDO DE JESUS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO
. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ISS. TRIBUTAÇÃO DIFERENCIADA. DECRETO LEI 409/1968. CONTRIBUINTE. SOCIEDADE COMPOSTA APENAS POR MÉDICOS. PESSOALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO. CONTRATO SOCIAL.
JUNTADA. INEXISTÊNCIA DE SURPRESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIA E À AMPLA DEFESA.
QUESTÃO DEVIDAMENTE APRECIADA PELO JULGADO. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. REJEIÇÃO ACLARATÓRIOS.

I –
O recurso de embargos de declaração tem escopo restrito, com aplicabilidade apenas na hipótese de existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo
1.022
do
Código de Processo Civil
, sendo incabível para a rediscussão de matéria decidida, ainda que a título de prequestionamento.

II
– Inexiste a alegada omissão, uma vez que o acórdão expressou, de forma clara e precisa, os
motivos
para reconhecer o
direito
da parte embargada
à tributação diferenciada do ISS, prevista no artigo 9º, 881º e 3º, do Decreto-Lei n.º 406/68, trata-se de uma sociedade uniprofissional, composta exclusivamente por médicos,
havendo
pessoalidade na execução do
s
serviço
s
,
conforme

o
seu
contrato socia
l.

III
–
Ademais, a jurisprudência do STJ há muito
estabelece que, inexistindo má-fé ou a intenção de surpreender o juízo e a parte contrária, admite-se a juntada de documentos aos autos e em qualquer grau de jurisdição, desde que haja o devido contraditória. É o caso dos autos.

IV
– Tentativa de rediscussão da matéria incabível no recurso horizontal manejado. Rejeição dos aclaratórios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
na Apelação
n.
0109629-42.2010.8.05.0001
, em que figura como embargante
MUNICÍPIO DO SALVADOR

e como embargado
INSBOT - INSTITUTO BAIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.